Tribunal: CARF
Processo: 10880.737341/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.737341/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.314 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2001
PIS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
Não incide PIS sobre os juros sobre o capital próprio recebidos durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02. Aplicação do
Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de Justiça, fixado em
sedederecursorepetitivo,naformadoart.62,§2odoRICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, tendo em vista a aplicação do Recurso Especial no 1.104.184
do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.737341/2018-67
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-113.351 (e-fls.
421-435), proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme Ementa abaixo
colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2001
INCIDÊNCIA DA COFINS. REGIME CUMULATIVO. EMPRESA HOLDING.
RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por
pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de outras
sociedades (holding) compõem a receita bruta para fins de apuração da base de cálculo
da Cofins devida no regime de apuração cumulativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1999 a 28/02/2001
DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
09090.67045.231215.1.3.54-2520, em que se solicita o reconhecimento de um direito
creditório no valor total atualizado de R$ 17.761.244,84, oriundo da ação judicial n°
001143509.2005.4.03.6100 (14a VF-SP), referente à COFINS cumulativa (código de
receita 2172) do período de apuração (PA) de 01/12/1999 a 28/02/2001, conforme
processo de habilitação do crédito n° 18186.729912/2015-96, para fins de sua
utilização na compensação de parcela do débito de COFINS (0760-03) do PA 11/2015
nesse valor.
Frise-se que o contribuinte também transmitiu a DCOMP n.o
22698.05068.231215.1.3.54-0521, referente ao crédito de PIS/Pasep oriundo da
mesma ação judicial, e que está sendo tratada no processo n° 19679.721697/2018-49,
a ser julgado conjuntamente com o presente.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido pela DERAT/SP (fls.),
homologou parcialmente a compensação, reconhecendo créditos nos valores de R$
19.425,07 (PIS/Código 8109) para DCOMP n.o 22698.05068.231215.1.3.54-0521 e
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

R$ 89.654,10 (COFINS/Código 2172) para DCOMP n.o 09090.67045.231215.1.3.54-
2520, conforme ementa transcrita a seguir:
TRATAMENTO MANUAL. ANÁLISE FISCAL DE CRÉDITOS PLEITEADOS EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EMPRESA COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
EM OUTRAS SOCIEDADES. TRIBUTAÇÃO DO PIS/COFINS SOBRE RECEITAS
AUFERIDAS, INCLUSIVE, RECEITAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
1. A participação em outras sociedades constitui, dentre outros, um dos objetos sociais
da sociedade requerente, representando uma de suas atividades empresariais, cujas
receitas recebidas, particularmente, as receitas de juros s/capital próprio, constituem
bases de cálculo do PIS/COFINS.
2. Os juros s/capital próprio são parcelas do lucro a ser distribuídas aos acionistas e,
apenas por ficção jurídica, a lei tributária passou a considerá-los juros (Lei n.o 9.249/95,
art. 9.o). Por se tratar de instituto híbrido de Direito Tributário e Direito Empresarial,
criado no âmbito do imposto de renda como receita tributável, a legislação tributária é
apta a definir seu conteúdo e alcance.
3. A declaração de inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do
PIS/COFINS pelo § 1.o do art. 3.o da Lei n.o 9.718/98 (STF: RREE n.o 357.950-9/RS,
390.840-5/MG, 358/273-9/RS e 346.084-6/PR) e sua posterior revogação pela Lei n.o
11.941/2009 (art. 79, XII) não alteraram, em particular, o critério definidor das bases de
incidência do PIS/COFINS como sendo o resultado econômico das operações
empresariais que se exteriorizam no faturamento. Afastou-se aqui a incidência do
PIS/COFINS Cumulativos apenas s/receitas diversas do objeto social da empresa.
Estabeleceu-se que não é qualquer receita que pode ser considerada parte do
faturamento para fins de incidência dessas contribuições, mas, apenas aquelas
decorrentes das atividades empresariais da sociedade. Descabida a interpretação de que
o faturamento se restringe ao preço recebido pela venda de bens ou prestação de
serviços. O resultado de uma atividade da pessoa jurídica, apesar de não estar sujeito
diretamente à ação de faturar, pode integrar o seu faturamento para o efeito fiscal de
concretizar o fato gerador do PIS/COFINS. O faturamento representa o somatório das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, mediante a exploração das atividades
empresariais a que se dedica independentemente de essas receitas serem ou não
registradas em fatura. As receitas decorrentes do recebimento de juros s/capital próprio,
recebidas por pessoa jurídica, cujo objeto social seja a participação no capital social de
outras sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração do PIS/COFINS
devidos no regime de apuração cumulativa, não havendo exclusão tributária específica
para tal rubrica (STF: RREE n.o 585.235/MG, 371.258/SP, 318.160/PR, 367.482/PR,
Min. Relator CEZAR PELUSO).
PEDIDOS CREDITÍCIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES ATÉ O LIMITE DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS.
O Relatório Fiscal discorre primeiramente sobre as alterações societárias
sofridas pelo Grupo AMBEV, tendo a antiga AMBEV (CNPJ 02.808.708/0001-0) se
constituído em 30/09/1998 sob a forma de holding, com a atividade de gestão de
participações societárias, sendo incorporada em 02/01/2014 pela interessada (AMBEV
S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00).
O objeto social da antiga AMBEV (holding) era, dentre outros, a participação
em outras sociedades civis e comerciais, como sócia, acionista ou quotista no país ou
no exterior, além do controle indireto sobre a produção e o comércio de cervejas,
concentrados, refrigerantes e demais bebidas.
Em 08/06/2005, a antiga AMBEV (incorporada pela interessada) ajuizou a
Ação Ordinária n° 2005.6100011435-1 (14a VF/SP), para afastar a ampliação das
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

bases de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS promovida pelo art. 3o, § 1o da Lei n.o
9.718/1998, com fundamento na inconstitucionalidade já declarada do referido
dispositivo legal, bem como para compensar o crédito daí decorrente com tributos e
contribuições administrados pela RFB.
O andamento processual da referida ação judicial indica que, em 12/09/2014,
transitou em julgado o Acórdão do TRF3 que julgou procedente o pedido, afastando a
prescrição alegada pela Fazenda, mas ressalvando-lhe o direito de verificar a
existência e o montante exato do crédito pleiteado.
A empresa incorporadora AMBEV S/A (CNPJ 07.526.557/0001-00) ingressou
com o pedido de habilitação do referido crédito no valor total de R$ 21.450.551,74,
que se refere a pagamentos de PIS/Pasep e COFINS efetuados pela incorporada,
Impetrante da ação judicial, relativamente aos PA 12/1999 a 02/2001 – pedido esse
controlado pelo processo n° 18186.729912/2015-96.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, uma análise das DIPJ da antiga AMBEV dos
exercícios de 2000 a 2002 mostrou que não foram por ela declarados os rendimentos
de suas atividades produtivas e comerciais, que permitissem a tributação pelo PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL, fato que decorreria de sua qualidade de holding; porém,
deveriam ser tributados os rendimentos decorrentes dessa categoria que não
estivessem explicitamente excluídos por determinação legal ou judicial. Neste sentido,
as receitas de aplicações financeiras estão excluídas da tributação do PIS/COFINS
(Regime Cumulativo), em razão da decisão judicial que afastou a aplicação do § 1o do
art. 3.o da Lei n.o 9.718/98, por não fazerem parte das atividades normais da empresa,
nem de seu objeto social; do mesmo modo, os rendimentos positivos de participações
societárias também estão excluídos da tributação do PIS/COFINS, por expressa
disposição legal. Não obstante, as receitas recebidas a título de Juros sobre o Capital
Próprio (JCP) (parcelas do lucro distribuídas aos acionistas consoante art. 9° da Lei n°
9.249/1995) compõem sua receita bruta e são tributadas no regime cumulativo (e
também no não cumulativo), por fazerem parte do objeto social da empresa no
exercício da atividade de “participações no capital social de outras sociedades”, não
havendo exclusão tributária específica para essa rubrica.
Cita-se o Parecer da PGFN/CAT n° n.o 2.773/2007, segundo o qual a declaração
de inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS/COFINS pelo § 1.o
do art. 3.o da Lei n.o 9.718/98 (Precedentes: RREE n.o 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358/273-9/RS e 346.084-6/PR) não alterou, em particular, o critério definidor das
bases de incidência do PIS/COFINS, como sendo o resultado econômico das
operações empresariais que se exteriorizam no faturamento. Não é qualquer receita
que pode ser considerada parte do faturamento para fins de incidência das
contribuições, mas apenas aquelas decorrentes das atividades empresariais da
sociedade, sendo descabida a interpretação de que o faturamento se restringe ao preço
recebido pela venda de bens ou prestação de serviços.
Cita-se ainda a Solução de Consulta COSIT n.o 84 de 16/06/2016, que em seu
Item 14 dispôs que se entende por objeto social da pessoa jurídica: a) aquele constante
de seu contrato social ou estatuto; b) aquele que, na realidade, seja caracterizado pelas
atividades habitualmente por ela exercidas no contexto de sua organização de meios,
quando estas se afastam do objeto expressamente presente em seu ato constitutivo.
A partir das informações do processo de habilitação do crédito n.o
18186.729912/2015-96, foram elaborados o ANEXO I (fl. 216) (Demonstrativo das
bases de cálculo com os valores de PIS/COFINS apurados pela empresa nas DIPJs dos
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

anos-bases de 1999, 2000 e 2001), o ANEXO II (fl. 217) (Demonstrativos das receitas
declaradas pela empresa sucedida, conf. DIPJ/EX 2000, 2001 e 2002), e o ANEXO III
(fl. 218) (Demonstrativos dos créditos revisados de PIS/COFINS aptos para
compensações).
Apresenta-se uma análise pormenorizada das DIPJ dos exercícios de 2000 a
2002, por meio da qual foram segregadas as receitas financeiras (que geram crédito)
das receitas de JCP (que não geram crédito). Informa-se ainda que parte dos créditos
pleiteados foi inscrita em DAU, por não ter sido recolhida por DARF, mas através de
compensação com créditos de saldos negativos de IPRJ que não foram homologadas,
conforme processos de cobrança n.o 13811.002410/00-75 e 13807.005056/2004-59.
Tabela constante do Relatório Fiscal consolida os saldos credores reconhecidos
e aptos para a compensação.
Cientificado da referida decisão em 19/10/2018 (fl. 236), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/11/2018 (fls. 239 a 263), alegando
basicamente o que segue:

Trata a presente controvérsia administrativa da aplicação da decisão
judicial que afastou o alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS,
promovido pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, mediante aplicação
da legislação precedente.

Para seu deslinde, faz-se necessário conhecer a evolução legislativa das
contribuições sociais em questão, cuja matriz é o art. 195, I, da
Constituição Federal, que recepcionou as Lei Complementares (LC)
instituidoras do PIS/Pasep e da COFINS, a LC 07/1970 e a LC 70/1991,
respectivamente, nas quais ficou assentado que sua base de cálculo era o
faturamento, entendido tão-somente como a receita bruta da venda de
mercadorias e serviços.

Posteriormente, a Lei n° 9.718/1998 consolidou as regras-matrizes de
ambas as contribuições, especialmente através de seus artigos 2° e 3°, §
1°, bem como a Emenda Constitucional (EC) n° 20/1998 ampliou a
referida matriz através do art. 195, I, b da CF, com base na qual foi
instituído o regime não cumulativo, através das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003. Frise-se que para este regime não cumulativo a base de
cálculo passou a incluir todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica,
seja em conta própria ou alheia.

No caso do regime cumulativo, as receitas de conta alheia somente
passaram a integrar a base de cálculo com as alterações promovidas pelo
art. 12 da Lei 12.973/2014, devendo-se ainda frisar que o § 1° do art. 3°
da Lei n° 9.718/1998 foi revogado pela Lei n° 11.941/2009 – o que
demonstra o erro de motivação do despacho decisório recorrido.

Igualmente deve-se analisar o julgamento do STF que declarou a
inconstitucionalidade do referido alargamento da base de cálculo, tendo-
se em mente que seu entendimento sempre foi o de que o faturamento
incluiria apenas as receitas das vendas de bens e serviços. O
entendimento seria o de que lei ordinária não poderia alterar o conteúdo e
o alcance da definição de faturamento veiculada por lei complementar, o
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

qual foi esposado na sentença transitada em julgado na ação n°
2005.61.00011435-1, de que se origina o crédito ora pleiteado.

O referido entendimento também constou do julgamento pelo STF do RE
357.950/RS, conforme transcrição de sua ementa, que foi proferido em
sede de controle de constitucionalidade difusa, de modo que a norma
afastada produziu seus efeitos para os casos não ajuizados até sua
revogação pela Lei n° 11.941/2009. Nesses casos, de fato aplica-se a
Solução de Consulta COSIT n° 84/2016, cujo entendimento, inclusive
com base no julgamento do RE 371.258-A, concluiu pela inclusão na
base de cálculo do PIS/COFINS das receitas decorrentes de JCP auferidas
por empresas que tenham como objeto social a participação no capital de
outras.

Não obstante, esse não é o caso da Manifestante, para a qual nenhuma
relação jurídico-tributária se instaurou sob os comandos da Lei n°
9.718/1998, em razão do provimento judicial definitivo, individual e
concreto que obteve, decorrente de ação declaratória da inexistência da
referida relação.

Assim, não obstante os juros sobre capital próprio de empresas que
participam no capital de outras configurem hoje faturamento, visto que,
para fins do regime cumulativo, as operações em conta alheia integram as
referidas bases de cálculo, legalmente desde 2014, para os anos-
calendário de 1999, 2000 e 2001 deve-se aplicar a norma de incidência
que prevê o faturamento exclusivamente como o resultado das operações
de vendas de mercadorias em conta própria, nos termos das LC 07/70 e
70/91, que assim entenderam o conceito de faturamento.

Quanto ao montante do crédito pleiteado, ressalta que parte foi paga por
meio de DARF, e parte por meio de compensação (no caso, débitos de
PIS e COFINS dos PA 12/1999 e 11/2000), objeto do processo n°
13811.002410/00-75, cuja não homologação ensejou a inscrição dos
débitos em dívida ativa.

A esse respeito, apresenta tabela com a situação dos referidos débitos,
parte dos quais foi incluída em parcelamento especial da Lei n°
12.865/2013, já quitado, conforme processo 18186.732531/2014-11 (PA
11/2000), e a outra parte suspensa no aguardo do julgamento dos
Embargos à Execução Fiscal (EF) n° 0045415-45.2012.403.6182 (PA
12/1999).

Desse modo, descabe a afirmação da decisão recorrida de glosa dessa
parte do direito creditório pleiteado no processo de habilitação no
18186.729912/2015-96, que se encontra quitada ou suspensa, uma vez a
compensação é modalidade legítima de extinção do crédito tributário,
devendo compor o crédito ora pleiteado, consoante doutrina que cita, sob
pena de cobrança em duplicidade do mesmo débito.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada também para reconhecer a
parcela do crédito de PIS/COFINS de 12/1999 e 11/2000 que foi quitada
por compensação, ou ao menos que se suspenda o presente julgamento
até a decisão definitiva relativa àqueles débitos.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67


Alternativamente, requer a realização de diligências que comprovem o
alegado com base nas três perguntas que formula com referência aos
débitos dos PA 12/1999 e 11/2000, que foram inscritos em dívida ativa e
posteriormente quitados por parcelamento ou com sua execução
suspensa.

Sendo assim, requer o provimento do presente Recurso, com o
reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado e a homologação da
compensação, ou o sobrestamento do feito para o crédito relativo aos PA
12/1999 e 11/2000, nos termos da fundamentação.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 920113/2021 – ECOA/SRRF08 pela via
eletrônica em data de 28/02/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Documento de
fls. 437, apresentando o Recurso Voluntário em data de 31/03/2020 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 440), pelo qual pediu o provimento do recurso nos seguintes
termos:
i)
considerando tratar-se o direito creditório oriundo de decisão judicial transitada em
julgado na qual assegurou-se à Recorrente o afastamento do alargamento das bases
de cálculo do PIS/COFINS tidas por inconstitucionais, em especial, das receitas
financeiras,
ii) que em decorrência, as bases de cálculo por ela apuradas estariam restritas a sua
receita bruta;
iii) o conceito de receita bruta apenas compreendia as operações com conta própria, nos
termos da então redação do Decreto 1598/77 e que
iv) os juros sobre capital próprio somente passaram a integrar a base de cálculo das
holdings a partir da Lei 12973/14, que alterou o Decreto 1598/77,
v)
requer o provimento do presente Recurso Voluntário, determinando-se o
reconhecimento do indébito não deferido, no montante original de R$ 3.361.654,35
(três milhões, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e
trinta e cinco centavos), homologando-se, em contrapartida, a totalidade das
compensações;
vi) Quanto à parcela de composição do crédito derivada de compensações não
homologadas, requer o provimento do Recurso Voluntário, em razão de que os
créditos objetos de cobrança encontram-se já inscritos e executados, de modo a
configurar duplicidade de cobrança no presente processo;
vii) Ainda quanto à parcelas de crédito oriundas de quitação por compensação,
subsidiariamente requer o sobrestamento do presente feito, até julgamento final das
ações de Execução Fiscal em que encontram-se sendo cobradas, suspendendo se a
exigibilidade dos débitos administrados nos Processos Administrativos de Cobrança.
Através do Despacho de e-fls. 507, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote/sorteio.
É o relatório.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, o presente litígio versa sobre pedido de reconhecimento do
direito creditório oriundo da Ação Judicial n° 001143509.2005.4.03.6100, que tramitou perante a
14a Vara Federal da Justiça Federal de São Paulo, referente à COFINS cumulativa (código de
receita 2172) do período de apuração de 01/12/1999 a 28/02/2001.
O Acórdão do TRF da 3a Região transitou em julgado em 12/09/2014, com a
procedência do pedido, afastando a prescrição alegada pela Fazenda e reconhecendo o direito de
a Contribuinte em ter verificadas a existência e o montante exato do crédito pleiteado.
O pedido de ressarcimento foi habilitado pela incorporadora AMBEV S/A (CNPJ
07.526.557/0001-00) através do PAF no 18186.729912/2015-96, sendo apresentado o pedido de
compensação com parcela do débito de COFINS (0760-03) do período de apuração 11/2015.
A compensação foi homologada parcialmente, com reconhecimento dos créditos
nos valores de R$ 19.425,07 (PIS/Código 8109) para DCOMP no 22698.05068.231215.1.3.54-
0521 e R$ 89.654,10 (COFINS/Código 2172) para DCOMP no 09090.67045.231215.1.3.54-
2520.
O indébito que originou o crédito utilizado nas compensações foi reconhecido
judicialmente, em sede de controle difuso de constitucionalidade, tendo em vista o alargamento
da base de cálculo do PIS/COFINS trazidos pela Lei no 9.718/98.
Face às compensações, a Delegacia de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT, proferiu Despacho Decisório no qual reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, homologando, por conseguinte, as compensações somente até o limite do crédito
reconhecido.
Conforme a decisão da DRF, referida diferença entre o crédito reconhecido e o
crédito pugnado decorreria da ausência de crédito relativamente derivado de receitas de juros
sobre capital próprio, no entender da Fiscalização. Neste caso, as receitas de JCP recebidas por
pessoa jurídica, cujo objeto social seja a participação no capital social de outras sociedades,
compõem sua receita bruta para fins de apuração do PIS/COFINS, por não haver exclusão
tributária específica para tal rubrica.
A DRJ manteve a decisão da DRF, por concluir que:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

i)
O capital social da Recorrente constitui-se na participação acionária em outras
empresas, sendo suas receitas decorrentes dos rendimentos e variações
patrimoniais positivas originadas dessas participações, representadas por lucros
ou juros ou dividendos, ou por resultado positivo da avaliação de investimento
pela equivalência patrimonial, decorrentes da relação com as empresas em cujo
capital social possui participação;
ii)
Os créditos utilizados para compensação do PA 12/1999 e 11/2000 também
seriam oriundos da incidência das contribuições sobre receitas a título de juros
sobre capital próprio, e não de créditos nascidos de débitos quitados por meio de
compensações não homologadas.
Em síntese, pede a Recorrente que aplicação da Tese fixada pelo Tema 455,
julgada em regime de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja
reconhecido o direito ao indébito tributário judicial da Recorrente, constituído por pagamentos
indevidos de PIS/COFINS, que tiveram como base de cálculo, valores de Juros de Capital
Próprio.
Com razão à defesa.
Inicialmente, observo que a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o
PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no
585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-
9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR1.
Igualmente observo o julgamento do RE no 357.950/RS, em sede de repercussão
geral, conforme Ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do

1 EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025
EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Com a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passou a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica.
Por sua vez, em julgamento ao REsp 1104184/RS, foi firmado o Tema 455 pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pacificando a seguinte tese:
Não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a
edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e
10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao período compreendido
entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
O REsp 1104184/RS teve como parte a empresa Frazari Administração e
Participações LTDA, inscrita no CNPJ no 89.863.989/0001-70, cuja atividade econômica
principal trata-se de Holdings de instituições não-financeiras (CNAE 64.62-0-00).
Por sua vez, a tese em referência discute a incidência ou não da contribuição
social destinada ao PIS sobre juros sobre capital próprio, à luz da Lei 9.718/98 (regime
cumulativo de tributação).
Transcrevo a Ementa do repetitivo em questão:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPC c/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE
RECEITA
BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DA LEI 9.718/98
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). POSSIBILIDADE QUE
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03, JÁ
NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS
PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL.
MIN.
JOSÉ
DELGADO,
DJE
28.04.2008.
PARECER
DO
MPF
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao art. 535, II do CPC não
ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites necessários e com a
devida fundamentação. Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas,
não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não
implica ofensa à norma ora invocada.
2. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos
suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

Precedente: 1a. Turma, AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe 26.08.2011.
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do PIS/CONFINS é
o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como
apregoam os arts. 2o. e 3o. Este último preceito normativo estava acompanhado do §
1o., que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo
Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito de receita financeira, fato que
permitiria a cobrança do PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo
Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento empreendido pelo art.
3o., § 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB,
inconstitucionalidade essa que não foi afastada com as modificações efetuadas pela EC
20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao
incluir no Texto Magno, como base de cálculo do PIS/CONFINS, também, a receita
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal
como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida emenda
constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o
JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a edição das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em vigor a
partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao
período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002. Precedente: 1a. Turma, REsp.
1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do
CPC c/c art. 2o, § 1o. da Resolução STJ 8/2008.
Portanto, foi pacificado o entendimento fixado na sistemática de recurso
repetitivo, no sentido de não incidência do PIS e da COFINS cumulativos sobre os valores
recebidos a título de juros sobre o capital próprio, por ausência de fundamento legal e
constitucional.
Destaco que este Colegiado já decidiu no mesmo sentido através do Acórdão
no 3402-005.607, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PIS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE Não incide
PIS sobre os juros sobre o capital próprio recebidos durante a vigência da Lei
9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02. Aplicação do Recurso Especial n.o
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.314 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.737341/2018-67

1.104.184
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
fixado
em
sede de recurso repetitivo, na forma do art. 62, §2o do RICARF.
Por tais razões, considerando o objeto do presente litígio versar sobre o período de
apuração de 01/02/1999 a 28/02/2001, ou seja, abrangido pelo repetitivo, em atenção ao
art. 62, §2o do RICARF, cabe a esta relatora aplicar a decisão proferida no REsp 1.104.184/RS,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, tendo em
vista a aplicação do Recurso Especial n.o 1.104.184 do Superior Tribunal de Justiça,
fixado em sede de recurso repetitivo.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 519
DF CARF MF
Original